Tribunal: CARF
Processo: 13856.720188/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.720188/2016-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.131 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ROBERTO CESTARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO.
Como a fonte pagadora informou ter pago rendimentos tributáveis em favor do
recorrente, ele resta obrigado a declarar e submeter a tributação, salvo prova
em contrário.
ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720188/2016-62
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.131 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.720188/2016-62

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões): Compensação Indevida de
Imposto de Renda na Fonte, no valor de R$ 3.230,46, conforme fls. 05.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 03, alegando que o valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte
informado no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual.
A DRJ Rio de Janeiro, na analise da impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> quanto à compensação indevida de IR Retido na Fonte, em análise dos autos,
verifica-se que a fiscalização glosou o imposto de renda retido, sob o fundamento de que o
mesmo é diretor operacional da fonte pagadora COPLANA – cooperativa agroindustrial - cpnj
48.662.175/0001-90 e, esta, não recolheu, aos cofres da união, o imposto de renda retido na fonte
declarado na dirf. Assim, o contribuinte é solidariamente responsável pelo recolhimento do
imposto retido na fonte por ser diretor da empresa, conforme artigo 723 do RIR/99.
Inicialmente, cabe observar que o Interessado foi sócio administrador da fonte
pagadora até 24/07/2014. No que diz respeito à responsabilidade dos sócios de pessoa jurídica,
impõe-se observar o que dispõe o art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999.
Assim sendo, entende-se que ao sócio administrador de pessoa jurídica não basta
a apresentação do comprovante de rendimentos e da Dirf com a indicação da retenção do
Imposto de Renda para que o mesmo possa ser compensado na sua Declaração de Ajuste Anual.
Faz-se necessária, além da comprovação da retenção, a confirmação do recolhimento do IRRF
através da apresentação do Darf correspondente, conforme intimação de fl. 10, fato não
verificado no presente processo.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, razão pela qual
deve ser mantida a presente Notificação de Lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que o IRRF compensado
foi pago pela COPLANA através de PER/DCOMP, contudo tal pagamento não foi identificado
porque tal documento , por lapso, teria sido emitido com erro, o qual foi identificado
posteriormente e corrigido, conforme resposta ao Termo de Intimação.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.131 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.720188/2016-62

Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Imposto de Renda Retido na Fonte – compensado e não recolhido - Diretor

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Verifica-se , de forma prática e objetiva, que o contribuinte não logrou êxito
em afastar a omissão haja vista que de fato não declarou os rendimentos dos seus dependentes
incluídos na sua declaração. Ainda que alegue que não agiu de má fé, não pode o auditor fiscal
deixar de cumprir com seu dever de efetuar tal lançamento eis que a ninguém é dado o direito de
afastar a aplicação da lei por argumento de ausência de conhecimento.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.131 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.720188/2016-62

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital